Tribunal: TJES
Processo: 0016630-90.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Despesas Condominiais
Data de julgamento: 2023-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0016630-90.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CONDOMINIO CLUB VISTA DO ATLANTICO
APELADO: DIJANA PAULA DE ANDRADE
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0016630-90.2020.8.08.0048

APELANTE: CONDOMINIO CLUB VISTA DO ATLANTICO

APELADA: DIJANA PAULA DE ANDRADE

JUIZ: DR. CARLOS MAGNO FERREIRA

RELATOR: DES JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por CONDOMINIO CLUB VISTA DO ATLANTICO em face da sentença proferida pelo JUÍZO DA
SEGUNDA
VARA
CÍVEL DE SERRA
, no bojo de AÇÃO DE EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
ajuizada em face de DIJANA PAULA DE ANDRADE, cujo
decisum

indeferiu a
petição inicial
e extinguiu o feito com
fulcro no art
igo
924,
inciso
I,
do CPC/15.

Em suas razões recurais, sustentou que “
ajuizou a presente ação de execução de título extrajudicial, lastreada por boletos bancários referentes às cobranças de taxas condominiais em atraso.
” Pontuou que, diferentemente do apregoado no comando sentencial, “
Os boletos de cobrança de taxas condominiais, revestido das formalidades que lhe são próprias, se vencido(s), constituem título hábil a fundar a execução extrajudicial, independentemente da realização de protesto prévio.
”

Ausentes contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0016630-90.2020.8.08.0048

APELANTE: CONDOMINIO CLUB VISTA DO ATLANTICO

APELADA: DIJANA PAULA DE ANDRADE

JUIZ: DR. CARLOS MAGNO FERREIRA

RELATOR: DES JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por CONDOMINIO CLUB VISTA DO ATLANTICO em face da sentença proferida pelo JUÍZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE SERRA, no bojo de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em face de DIJANA PAULA DE ANDRADE, cujo
decisum
indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito com fulcro no artigo 924, inciso I, do CPC/15.

Em suas razões recurais, sustentou que “
ajuizou a presente ação de execução de título extrajudicial, lastreada por boletos bancários referentes às cobranças de taxas condominiais em atraso.
” Pontuou que, diferentemente do apregoado no comando sentencial, “
Os boletos de cobrança de taxas condominiais, revestido das formalidades que lhe são próprias, se vencido(s), constituem título hábil a fundar a execução extrajudicial, independentemente da realização de protesto prévio.
”

Com efeito, estabelecem os artigos 1.315, do CC/02, e 12, da Lei 4591/94, a obrigatoriedade de os condôminos concorrerem nas despesas do Condomínio, ordinárias e extraordinárias, recolhendo, nos prazos previstos na Convenção, a quota-parte que lhes couber em rateio.

Prescreve o artigo 321,
caput
e parágrafo único, do CPC/15, que, caso a petição inicial não preencha os requisitos previstos nos artigos 319 e 320 ou apresente defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, deverá a parte autora ser intimada para proceder a emenda ou complementação, sob pena de indeferimento da exordial.

Por sua vez, estabelece o artigo 784, inciso X, do CPC/15, classificar-se como título executivo extrajudicial “
o crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício
, previstas na respectiva convenção ou aprovadas em assembleia geral, desde que documentalmente comprovadas
”.

Dito isso, afigura-se equivocado o indeferimento da exordial promovido pelo magistrado
a quo
,
ao considerar que o credor/apelante deixou de apresentar certidão de protesto dos boletos condominiais inadimplidos, ao limitar-se a colacionar “
cópia simples dos títulos extrajudiciais objeto da lide
”, face a ausência de amparo legal.

Relevante pontuar, nos termos do artigo 397, do CC/02, que, por caracterizar-se como mora
ex re
, o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor,
sendo esta a hipótese dos autos
. Situação distinta ocorreria caso não houvesse termo estabelecido nos boletos condominiais, caso em que a mora seria constituída mediante interpelação judicial ou extrajudicial.

Nesse sentido, “
A mora ex re independe de qualquer ato do credor, como interpelação ou citação, porquanto decorre do próprio inadimplemento de obrigação positiva, líquida e com termo implementado, desde que não seja daquelas em que a própria lei afasta a constituição de mora automática.
”
(STJ; REsp n. 1.354.934/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/8/2013, DJe de 25/9/2013).

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e dou provimento ao recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao primeiro grau de jurisdição para regular processamento.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE
EXECUÇÃO
EXTRAJUDICIAL
.
TAXA CONDOMINIAL. BOLETOS BANCÁRIOS. FORÇA EXECUTIVA. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO PROTESTO. MORA EX RE. INÉPCIA DA EXORDIAL AFASTADA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
E
stabelece o artigo 784, inciso X, do CPC/15, classificar-se como título executivo extrajudicial o crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício, previstas na respectiva convenção ou aprovadas em assembleia geral, desde que documentalmente comprovadas.

II.
N
os termos do artigo 397, do CC/02, o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor, sendo esta a hipótese dos autos.

III.
N
o caso
, afigura-se equivocado o indeferimento da exordial
por ausência de apresentação, pelo credor/apelante, de
certidão de protesto dos boletos condominiais inadimplidos,
ante
a
inexistência
de amparo legal.

IV. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.